Tribunal: TJDFT
Processo: 0748500-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. CONSTATADA A OMISSÃO: AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO: CONDENADO O RECORRENTE (INTEGRALMENTE VENCIDO) AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ORA FIXADOS EM R$ 400,00 (quatrocentos reais). SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, EM RAZÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ORA DEFERIDA (Lei n. 9.099/95, Art. 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o). LADO OUTRO, IMPROVIDOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE REQUERENTE: VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES.
I. Configurada a omissão do acórdão, quanto à condenação dos honorários advocatícios, em relação aos embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL, o que legitima a condenação na forma acima citada.
II. Lado outro, aduz o embargante/parte requerente que a versão dos fatos narradas no acórdão (notadamente em relação à “dupla abordagem” e ao “tumulto no portão”) não se revela condizente à prova testemunhal, e tampouco teria sido ratificada no relatório da banca.
A. Ausentes a alegadas omissões e contradições. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante (inexistência de ilegalidade na atuação administrativa.
B. Conforme destacado no voto condutor do acórdão, a par da insuficiência probatória (expressamente abordada a valoração da prova testemunhal) a respaldar os fundamentos a respaldar as alegações do embargante, as provas apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL (relatório do IADES, relatório da polícia civil, mensagens de “Whatsapp” entre os policiais responsáveis pela diligência – ID 13347372 e ID 13347383 e respectiva prova testemunhal) são bem minuciosas no sentido de que a abordagem realmente existiu, mas no portão de acesso ao local da prova (e não no trajeto ao local da prova), quando o candidato/recorrente teria chegado ali atrasado, ou seja, após as três chamadas realizadas a cada cinco minutos (num total de quinze minutos) antes do horário previamente designado
C. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
D. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
E. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
F. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
III. Providos os embargos declaratórios opostos do DISTRITO FEDERAL e improvidos os embargos declaratórios opostos pela parte requerente.